Tribunal: TJPA
Processo: 0001685-46.2016.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001685-46.2016.8.14.0089

APELANTE: DENILSON SANTOS DO CARMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL VALOR PROBANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. RECORRENTE CONDENADO À PENA DE UM ANO E QUATRO MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, MAIS TRÊS DIAS-MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

DA ABSOLVIÇÃO

POR

INSUFICIÊNCIA

DE PROVAS

I. A materialidade e a autoria do crime estão perfeitamente comprovadas. Em juízo, a vítima relatou que estava retornando para a sua casa, na companhia de sua prima, quando o apelante anunciou o assalto e exigiu a entrega do seu celular. Em ato contínuo, o recorrente empurrou a ofendida, derrubando-a no chão, a fim de consumar a subtração patrimonial do aparelho. A vítima também relatou que reconheceu o apelante por seu porte físico e voz, pois mora às proximidades de sua casa, na comarca de Melgaço. A palavra da vítima foi corroborada pelo depoimento da sua prima, que a acompanhava no momento do crime. Em juízo, a testemunha narrou como o delito aconteceu, esclarecendo que também reconheceu o apelante pelo seu porte físico e voz. Após a tomada dos depoimentos, a defesa requereu a realização de reconhecimento de voz, o qual foi concretizado ainda em audiência. Durante a produção da prova, foi determinado que três pessoas do sexo masculino proferissem repetidamente e por três vezes, a seguinte frase
: “isso é um assalto, passa o celular”.
O apelante, que estava acompanhado de seu defensor, teria sido o segundo a proferir a mencionada frase. Sem que a vítima e a testemunha tivessem contato visual com quaisquer das pessoas envolvidas no procedimento, ambas lograram êxito em reconhecer a voz do apelante, como sendo a do autor do crime. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova. Precedentes. Condenação

mantida;

DA DOSIMETRIA DE PENA

II. O juiz se equivocou na valoração dos antecedentes criminais, uma vez que a certidão presente nos autos não dá conta da existência de condenação transitada em julgado. Assim, mister fixar pena-base no mínimo legal, isto é, em quatro anos de reclusão, além do pagamento de dez dias-multa. Assiste razão a defesa quando afirma que a fração mínima de diminuição foi aplicada sem qualquer fundamentação legal. Logo, adota-se a fração de dois terços, prevista no art. 26, parágrafo único, do CPB, encontrando a sanção de um ano e quatro

meses

de

reclusão,

em

regime

aberto,

mais três

dias-multa. Recurso de apelação
conhecido
e
parcialmente

provido
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e

julgá-lo

parcialmente

provido
,

na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

DENILSON SANTOS DO CARMO
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de três anos de reclusão, em regime aberto, mais dez dias-multa, pela prática do delito de roubo simples, tipificado no art. 157,
caput
, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço.

Nas razões, a defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência de provas, pois as testemunhas ouvidas em juízo não teriam trazido a certeza esperada, para respaldar uma condenação criminal. Afirmou que o apelante estava em casa no momento do crime, não sendo possível que o tenha praticado. Assim, a defesa concluiu que o réu deve ser absolvido,
ex vi
do art. 386, inciso VII, do CPPB.

Subsidiariamente, requereu a revisão da pena-base, diante da valoração equivocada dos antecedentes criminais do recorrente. Acerca da causa de diminuição do art. 26, parágrafo único, do CPB, a defesa postulou pela redução de pena na fração máxima de dois terços, tendo em vista a falta de fundamentação na escolha da fração mínima de redução. Ao final,

pugnou

pelo provimento do presente apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
parcial
provimento

da apelação
, tão somente para que seja reformada a sentença, no tocante a pena-base do réu. No mesmo sentido, o
custos legis

se manifestou pelo
parcial provimento
do

presente recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na exordial acusatória, o crime

foi assim narrado:

“[...] Consta do Inquérito Policial, que no dia 02 de maio de 2016, por volta da 01:00 hora da manhã, a vítima, LU ANA ROCHA FREITAS, estava vindo do Bar "Palafitas", andando pela Rua Raimundo Anacleto - Centro -Melgaço, quando o denunciado, DENILSON SANTOS DO CARMO, abordou a vítima, que estava na companhia de sua prima, Daniela Aquino de Oliveira, ocasião em que o acusado jogou a vítima no chão e após subtraiu o seu celular Segundo se apurou, o acusado estava parcialmente encapuzado. Após ter empurrado a vítima e subtraído o seu celular, o mesmo saiu correndo. A vítima acionou a polícia militar e o acusado foi preso. Já na DEPOL de Melgaço foi apresentado uma foto do acusado à vítima e sua prima. tendo ambas reconhecido o acusado como o autor do roubo. A autoria e a materialidade do delito previsto no art. 157, caput, do CPB está perfeitamente caracterizada nos autos pelos depoimentos da vítima e da testemunha, bem como pelos demais elementos informativos constante dos autos. O denunciado subtraiu mediante violência o aparelho celular da vítima. LUANA. Ante o exposto, denuncio DENILSON SANTOS DO CARMO como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal. Ademais, que uma vez recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a citação e interrogatório do ora denunciado, sob pena de revelia, notificando-o para os demais termos da ação penal, enfim, para se ver processar e julgar até final condenação, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo listadas [...]”

Regularmente processado, o apelante foi diagnosticado como semi-imputável.
Na sentença, foi condenado por roubo simples, com o reconhecimento da minorante do art. 26, parágrafo único, do CPB.
Inconformada, a

defesa

apelou.

São os fatos.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Todavia, a materialidade e a autoria do crime estão perfeitamente comprovadas. Em juízo, a vítima relatou que estava retornando para a sua casa, na companhia de sua prima, quando o apelante anunciou o assalto e exigiu a entrega do seu celular.
Em ato contínuo,

o recorrente empurrou a ofendida, derrubando-a no chão, a fim de consumar a subtração patrimonial do aparelho
. A vítima também relatou que reconheceu o apelante por seu porte físico e voz, pois mora às

proximidades de sua casa, na

comarca de Melgaço.

A palavra da vítima foi corroborada pelo depoimento da sua prima, que a acompanhava no momento do crime. Em juízo,
a testemunha narrou como o delito aconteceu, esclarecendo que também reconheceu

o apelante pelo seu porte físico e voz.

Após a tomada dos depoimentos, a defesa requereu a realização de reconhecimento de voz, o qual foi concretizado ainda em audiência. Durante a produção da prova, foi determinado que três pessoas do sexo masculino proferissem repetidamente e por três vezes, a seguinte frase: “isso é um assalto, passa o celular”. O apelante, que estava acompanhado de seu defensor, teria sido o segundo a proferir a mencionada frase. Sem que a vítima e a testemunha tivessem contato visual com quaisquer das pessoas envolvidas no procedimento, ambas lograram êxito em reconhecer a voz do apelante, como sendo a do autor do crime (termo de audiência de fls. 53/55).

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Assim, mantenho a condenação do apelante.

DA DOSIMETRIA DE PENA

A defesa pugnou pela revisão da base, tendo em vista a valoração equivocada dos antecedentes criminais, sendo acompanhada pelo Ministério Público, tanto em contrarrazões como no parecer ministerial. Sendo assim, mister transcrever a dosimetria de pena:

“[...] Primeiramente, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, são elas no presente caso para o réu:

1.

Culpabilidade: elemento neutro no presente caso;

2.

Antecedentes:
elemento negativo,
pois o acusado já registra antecedentes criminais;

3.

Conduta Social: elemento neutro, pois não há nos autos provas que o desabonem;

4.

Personalidade: elemento neutro, pois não há nos autos provas que o desabonem;

5.

Motivos do Crime: elemento neutro no presente caso, pois normais à espécie;

6.

Circunstâncias

do

Crime:

elemento

neutro

no presente caso;

7.

Consequências

do

Crime:

elemento

neutro

no presente caso;

8.

Comportamento

da

Vítima:

também

neutro

no presente caso.

Com base nas circunstâncias judiciais acima, um vetor ó negativo no presente caso, por isso fixo a PENA-BASE em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 15 (quinze) dias-multa (mínimos)

2a fase:

Não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Neste momento, fixo a PENA PROVISÓRIA do réu no valor 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 15 (quinze) dias-multa (mínimos).

3a fase

Por fim, na terceira fase da dosimetria incide a causa de diminuição de pena do art. 28, parágrafo único do CP, posto haver nos autos informação de que o sentenciado é semi-imputável, sendo apenas parcialmente capaz de determinar-se de acordo com o entendimento da ilicitude do fato (fl. 12 dos autos), pelo que aplico o índice redutor de 1/3 (um terço). Não havendo outras causas de diminuição ou aumento, fixo a PENA DEFINITIVA EM 03 (TRÊS! ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA (MÍNIMOS). [...]”

Analisando a dosimetria, observa-se que o juiz se equivocou na valoração dos antecedentes criminais, uma vez que a certidão presente nos autos não dá conta da existência de condenação transitada em julgado. Assim, mister fixar pena-base no mínimo legal, isto é,
em quatro anos
de reclusão, além do pagamento de
dez dias-multa.

No mais, assiste razão a defesa quando afirma que a fração mínima de diminuição foi aplicada sem qualquer fundamentação legal.
Logo, adoto a fração de dois terços, prevista no art. 26, parágrafo único, do CPB, encontrando a sanção de um ano e quatro

meses

de

reclusão,

em

regime aberto,

mais três

dias-multa, a qual considero definitiva, concreta e final.
Permanecem válidos os dispositivos não reformados

da

sentença penal condenatória.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
dou parcial provimento
ao apelo, nos exatos termos da fundamentação
.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/07/2022